Tribunal: TJDFT
Processo: 0720777-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu das penas do artigo 147 do Código Penal, postulando condenação nos termos da denúncia.
2. A prova produzida nos autos, em especial os depoimentos prestados em juízo, converge no sentido de que o mal injusto e grave não chegou a causar intimidação, temor ou abalo psíquico na vítima, tendo esta somente tido ciência da ameaça a ela dirigida através de uma amiga.
3. Ressalto que a condenação penal exige provas cabais da materialidade e autoria do crime, não devendo se embasar em elementos inconsistentes ou dúbios, sob pena de se condenar uma pessoa inocente. Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
4. Apelação não provida.